Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712902-14.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MEDIBRÁS MEDICAMENTOS BRASÍLIA LTDA - EPP RECORRIDOS: ELISMAR DOS SANTOS BERTOLDO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ULTRAVALE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. IMÓVEL DO PROGRAMA PRÓ-DF. TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO COM OPÇÃO DE VENDA. MELHOR POSSE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ABANDONO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. 1. O pedido para concessão do efeito suspensivo deve se ater à previsão do art. 1.012 do CPC, mormente quanto a sua formulação e necessidade de exposição das razões. 2. O art. 1.196 do Código Civil dispõe que possuidor é “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, e, como tal, tem o direito de ser reintegrado na sua posse, em caso de esbulho, desde que comprovada a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561, ambos do CPC. 3. O cessionário de imóvel público inserido em programa de incentivo econômico (PRO-DF), após o término do prazo estipulado no contrato de concessão de uso com opção de venda, deve comprovar que não deixou de praticar, de forma efetiva, os atos inerentes à posse ou domínio para o fim de ser resguardado em ação de reintegração de posse. 4. O abandono é uma das modalidades de perda da posse, pois demonstra a ausência dos dois elementos que a constitui, que são o animus (de ter), e o corpus (de possuir), e uma vez demonstrado que houve este abandono, não há se falar em esbulho, tornando-se inviável a reintegração de posse, pois essa já não mais existe. 5. Deu-se provimento à apelação do réu. Prejudicado o recurso da autora. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando a intempestividade do recurso de apelação da recorrida DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ULTRAVALE LTDA, com a consequente ocorrência de revelia, bem como a preclusão das matérias alegadas e a juntada de documentos extemporâneos. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 53521833). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, porque referido dispositivo legal não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.413.313/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Mesmo que tal óbice fosse ultrapassado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020